Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NA MARCAÇÃO DE EXAMES. RISCO DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE. PROVIMENTO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ.
1. É dever do Estado prestar assistência à saúde aos cidadãos, nos moldes do art. 196 da Constituição Federal.
2. Demonstrado que o recorrente aguarda a realização de consulta com médico especialista em fonoaudiologia por longo período de tempo sem conseguir ser atendido, o Estado deve ser compelido a disponibilizar o tratamento na rede pública de saúde ou na rede particular de saúde, sob pena de ferir preceitos constitucionais.
3. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
4. Recurso parcialmente provido.